Tribunal: TJDFT
Processo: 0718407-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DE TERCEIRO. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VALOR INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 21.969,58 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a título de ressarcimento das parcelas pagas no financiamento do veículo.
2. Na origem, o autor ajuizou ação para a restituição de valores. Narrou que era funcionário do requerido e necessitava de um automóvel para cumprir suas funções, contudo, não conseguiu realizar financiamento em nome próprio. Pontuou que, em março de 2022, o réu celebrou contrato de financiamento do veículo objeto dos autos, no valor total de R$ 89.898,60 (oitenta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), divididos em 60 parcelas mensais de R$ 1.498,31 (um mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), em favor do autor. O autor seria o adquirente de fato do veículo e responsável pelo pagamento das parcelas. Afirmou que, após a quitação, o veículo seria transferido para seu nome. Contudo, informou que em agosto de 2023 foi demitido e o requerido decidiu unilateralmente encerrar o acordo, tomando posse do bem. Destacou que solicitou a devolução dos valores pagos, quais sejam, R$ 26.969,58 (vinte e seis mil novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Detalhou que o réu pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada, negociando o restante em 6 parcelas de R$ 3.661,59 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos). Posteriormente, a parte ré propôs que o valor fosse reduzido para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), que seria pago à vista, contudo, rejeitou tal proposta, ocasião em que o requerido se negou a prosseguir com o acordo anterior.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70554273). Foram oferecidas contrarrazões (ID 70554276).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de acordo para devolução do veículo, na ausência de prova do pagamento de despesas e impossibilidade de restituição integral dos valores pagos.
5. Em suas razões recursais, o requerido alegou que não há prova que confirme a existência do suposto acordo verbal entre as partes, mas apenas evidências de que o veículo foi utilizado pelo recorrido. Salientou que a sentença se baseou em um vídeo em que um terceiro, identificado como contador da empresa, mencionou uma proposta para pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) à vista. Destacou que o terceiro não tinha autorização formal ou procuração para falar em nome do recorrente. Pontuou que as conversas pelo aplicativo WhatsApp podem ser manipuladas, sendo inviável considerar tal diálogo como prova para lhe imputar uma obrigação que jamais assumiu. Observou que não há comprovação de que o recorrido arcou com as despesas adicionais do veículo, tais como manutenção, impostos, licenciamento e transferências. Frisou que financiou o veículo em seu nome e jamais acordou a transferência de propriedade, tratando-se de um contrato de comodato ou locação informal, em que o recorrido assumiu a responsabilidade pelo pagamento das prestações enquanto utilizasse o bem para fins profissionais e pessoais. Argumentou que não há enriquecimento sem causa, pois as partes tinham um acordo claro, no qual, o recorrido arcaria com os pagamentos enquanto utilizasse o veículo, e, com o término do vínculo, a posse do bem retornaria ao legítimo proprietário. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pleiteou a compensação da metade do valor das parcelas pagas, tendo em vista que o veículo era utilizado também para fins pessoais. Requereu também a correção de valores, aplicando-se exclusivamente a correção pelo IPCA desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ou, a partir de 30/08/24, exclusivamente pela taxa SELIC.
6. É incontroverso que o réu comprou veículo financiado em nome próprio, em favor do autor, em virtude da sua limitação de crédito. Conforme depoimento do recorrente em audiência, houve a compra do veículo em seu nome e o pagamento das parcelas mensais era realizado pelo autor (ID70554268, 1m28seg). As partes divergem a respeito do acordo firmado entre si a respeito do veículo. O autor afirma que o veículo era de sua propriedade de fato e o réu afirma que o bem seria da empresa e que o autor pagaria as prestações a título de locação veicular. O contrato de locação alegado pelo réu constituí fato impeditivo da pretensão autoral e, em razão disso, deve ser provado por quem o alega. Não há qualquer prova do aludido negócio jurídico, estando a narrativa do réu isolada nos autos. Ademais, não é razoável imaginar que alguém arque com o pagamento de entrada e parcelas e demais despesas de veículo sem que figure como proprietário deste.
7. O recorrente não se desincumbiu de comprovar que o carro foi locado ou dado como comodato ao autor, conforme determina os preceitos do inciso II do art. 373 o CPC. A desconstituição do acordo entre as partes foi unilateral, promovida pelo réu recorrente, e ,portanto, a restituição integral dos valores pagos é devida. Indevido o arbitramento de valor inferior ou “compensação da metade do valor” em razão do uso do bem para fins pessoais, uma vez que o veículo era de propriedade de fato do autor e foi subtraído pelo réu. Não há manifestação de vontade referente à locação do bem pelo autor, sendo indevido o pagamento respectivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.